Tribunal: TJDFT
Processo: 0701703-90.2018.8.07.0011
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSTALAÇÃO DE VIDROS. INADIMPLÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
Regra geral, o dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se, em todo caso, o mero mal estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano.
Este Tribunal de Justiça possui entendimento consagrado no sentido de que o simples inadimplemento contratual não gera dano moral. É necessário, portanto, demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos de personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico.
Em sendo assim, as situações da experiência comum não respaldam a presunção de que a contrariedade e o dissabor que naturalmente emergem do inadimplemento ou da leniência contratual possam invariavelmente caracterizar o dano moral.
A gravidez da recorrente não serve como parâmetro apto para romper com a regra geral, ora indicada, na medida em que o serviço contratado, de instalação de vidros, não se relaciona, em nada, com o bem estar e/ou com a saúde da gestante. Não há sequer elemento nos autos que indique que o recorrido tinha ciência da situação de gestação da autora, ou mesmo que tenha se comprometido a concluir o serviço em data anterior ao parto.
Recurso conhecido. Negado provimento. Sentença mantida.